Tribunal: TJDFT
Processo: 0729306-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729306-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERT RAZEN CUNHA GUIMARAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência que tinha por escopo a suspensão de descontos em débito automático feitos pelo réu em sua conta bancária em razão de contratos de empréstimo. Em apertada síntese, o agravante assevera que a revogação da autorização de débitos em conta é garantia do consumidor, de modo que não pode ser vista como uma violação do princípio da manutenção das relações contratuais. Acrescenta que a medida é prevista em resolução do Bacen, bem como aceita pela jurisprudência. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a imediata suspensão dos débitos automáticos realizados em sua conta corrente e, ao final, a reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante na origem. A decisão de ID. 74164683 deferiu a tutela recursal requerida pelo agravante e determinou que o agravado suspenda os descontos automáticos na conta corrente do agravante até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 24/09/2025 foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito (ID. 251015690, originário) e julgou improcedentes os pedidos iniciais com apoio no art. 487, I, do CPC. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Retire-se o feito da pauta de julgamentos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator